Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700571-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCIA MARISA DA ROCHA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo litisconsorte passivo Unimed Nacional – Cooperativa Central, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as agravantes promovam a cobertura de tratamento home care da autora, Márcia Marisa da Rocha Vieira, processo 0718444-16.2024.8.07.0006 O recorrente impugna a seguinte decisão: "Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Em relação à probabilidade do direito alegado, a autora comprova pelos documentos juntados aos autos ser beneficiária do do plano de saúde administrado pela ré, bem como a regularidade das cobranças das mensalidades, conforme cartão do plano (ID. 85269638 e 85269639). Há, ainda, comprovação da negativa da parte ré ao seu tratamento médico domiciliar (ID. 22863697). Quanto ao perigo de dano ou risco de ineficácia/utilidade do provimento final, também existe forte fundamento para o deferimento da medida. Neste sentido, confira-se laudo médico elaborado pela médica geriatra Quilce Ramalho, CRM 27757 a qual atesta: “Paciente admitida em 02/07/2024 com relato de múltiplos episódios de ITU (infecção no trato urinário) nos últimos meses com necessidade de prolongada internação no serviço devido ITU [...] sem interação efetiva com examinado, internada, desidratada. Realizada a GTT, sem intercorrências. Paciente atualmente acamada, totalmente dependente para atividades básicas e instrumentais de vida diária, dupla incontinência, dieta por via GTT, oral apenas por prazer e esporádica. Paciente necessita de desospitalização precoce, já com tempo muito prolongado de internação com riscos elevados associados ao processo de internação prolongada.”. Destacou-se. ID. 220863696. Com efeito, a cobertura da internação domiciliar, quando em substituição à internação hospitalar não abrange tratamentos subordinados à simples conveniência ou comodidade do participante do plano de saúde, pois se trata, em verdade, de internação especial necessária para a recuperação mais rápida do paciente ou para a manutenção de uma melhor qualidade de vida, conforme indicação médica. Além disso, o perigo da demora está consubstanciado no fato de que a autora se encontra no momento internada e para o tratamento de sua saúde é necessário o amparo em domicílio para possibilitar a sua alta. Além disso, considerando a frágil condição de saúde da autora, sua permanência em ambiente hospitalar a expõe a risco de agravamento de seu quadro clínico. Forte nestas razões, DEFIRO a liminar de tutela provisória, para determinar que a ré autorize o tratamento “home care” da autora, nos termos da prescrição médica de ID. 220863696, a saber: Fisioterapia motora diária 5x Técnico de enfermagem 24h Fonoterapia 3x Terapia ocupacional 2x Dieta via GTT, conforme indicação Visitas médicas, de enfermagem e nutricionista 2x Cama hospitalar Demais insumos necessários ao cuidado. Prazo: 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, inicialmente, limitado a R$ 100.000,00." Em suas razões, suscita a ilegitimidade passiva, pois a agravada está vinculada somente à litisconsorte Unimed Belo Horizonte, quem é a responsável para dar cumprimento à decisão judicial, além do que não há solidariedade entre as Unimed’s. Alega que a multa fixada para o eventual descumprimento da obrigação é desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão afastando a sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa. Preparo em ID 67782928- 67782929. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O recorrente impugna o ato que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio pelos réus do tratamento de home care da agravada. A pretensão do recorrente é discutir a ilegitimidade de parte sob o argumento de que o vínculo da agravada é com a litisconsorte Unimed Belo Horizonte, de modo que não tem responsabilidade pelo cumprimento da determinação judicial. A discussão sobre legitimidade de parte comumente permeia o mérito, de modo que ressalvadas hipóteses restritas de legitimação extraordinária a questão é mesmo de mérito, contudo, sem autonomia para justificar a propositura de agravo de instrumento de forma autônoma. A matéria não se reveste de urgência a demandar pronta solução da controvérsia antes do julgamento de mérito. Dessa forma, o mais adequado, sob o ponto de vista da economia processual, é que a questão seja devolvida à instância recursal por ocasião de eventual apelação. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Em que pesem os esforços argumentativos da parte Agravante, as alegações recursais têm como notório fundamento sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de conhecimento, situação que não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 3. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1664235, 0721326-37.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.) Desse modo, não conheço do recurso neste ponto. Outro ponto impugnado pelo recorrente é a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada e pode ser modificada pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, momento adequado para se discutir o valor arbitrado e a sua incidência (REsp n. 1.726.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 16/11/2018.). Além disso, a multa diária fixada em sede de tutela de urgência só pode ser exigida após a sua confirmação pela sentença de mérito. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES ESTIPULADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE EFICÁCIA EM SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA MAS NÃO CONFIRMOU A TUTELA DEFERIDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem confirmou a perda da eficácia das astreintes e sua inexigibilidade, constatando que não fora confirmada a tutela deferida quando da prolação da sentença que extinguiu o feito, nem no acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, de modo que a revisão dessa conclusão conforme a pretensão recursal mostra-se inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.066.921/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)" Nesse contexto, descabe a discussão quanto ao valor da multa e a sua limitação quando o processo está em sua fase inicial, pois somente será exigível no cumprimento de sentença que a confirmar. Ademais, não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do Tema 988, uma vez que o questionamento relativo ao valor das astreintes e a sua limitação pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento acerca do tema. O recurso é manifestamente inadmissível. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, c.c. o art. 87 inciso III do Regimento Interno deste TJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Oficie-se à origem. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e